Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721670-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: REDE OURO SUPERMERCADO LTDA - ME, DELCIONE MARTINS DE OLIEVEIRA, ADRIANA MARIA DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a agravante-exequente para se manifestar sobre a preliminar de supressão de instância suscitada respectivamente nas contrarrazões de Rede Ouro Supermercado Ltda – ME (id. 37874287) e Delcione Martins de Oliveira (id. 38538971), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora